Tribunal: TJDFT
Processo: 0752592-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752592-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DIEGO GALENO AGUIAR CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo CEJUSC-SUPER-PRE, nos autos da reclamação pré-processual no 0745936-16.2025.8.07.0016, ajuizada por DIEGO GALENO AGUIAR CARVALHO. Na origem, cuida-se de representação pré-processual de repactuação de dívidas, na forma do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, em que o juízo reconheceu, em análise preliminar, a condição de superendividamento do consumidor e instaurou procedimento de tratamento, com intimação dos credores para apresentação de informações e participação em audiência de conciliação. Realizada audiência, consignou-se a ausência do credor PORTOSEG e a presença desqualificada do BANCO DO BRASIL, porquanto não foram trazidas as informações mínimas acerca da situação atual da dívida, nos termos exigidos para o comparecimento qualificado. Em razão desse quadro, com fundamento no art. 104-A, § 2o, do CDC, bem como na Recomendação n. 125/21 do CNJ e na Portaria GPR 732/2020, o Juízo de origem determinou a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos de mora, bem como a intimação dos credores “para que providenciem a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da requerente de eventuais cadastros de inadimplentes”. Eis a r. decisão agravada (ID 252878308 da origem): “Trata-se de representação pré-processual de repactuação de dívidas, na forma do art. 104-A do CDC, requerido por DIEGO GALENO AGUIAR CARVALHO - CPF/CNPJ: 874.310.251-49. Reconhecido o superendividamento da parte solicitante em juízo preliminar (Id 246872493), os credores foram intimados para prestar informações básicas a respeito da atual situação das dívidas da parte solicitante. Audiência de conciliação realizada em Id 251545370, sendo frustrada a tentativa de conciliação. É o breve relato. Decido. A Lei n. 14.181/21, alterou profundamente o Código de Defesa do Consumidor para contemplar um sistema de prevenção e tratamento do superendividamento, fenômeno típico de um modelo de sociedade baseada no crédito e no consumo. Tais regras têm como vetor axiológico o princípio da boa-fé, que no contexto do superendividamento é materializado na lógica do crédito responsável, novo paradigma das relações de consumo e eixo estruturante de todo o sistema de normas pertinentes ao superendividamento (art. 6°, XI, do CDC). Neste ponto, convém transcrever as lições de Cláudia Lima Marques a respeito do tema: Sem dúvida, a base da Lei 14.181/20)21 é a boa-fé, tanto no crédito responsável e no combate à exclusão social (Art. 4o, X), quanto na imposição de uma nova “cultura do pagamento”, da cooperação de boa-fé para o “bom fim” dos contratos, que é seu pagamento ou, como afirmamos anteriormente, a superação da cultura da dívida e da exclusão social dos consumidores superendividados. Dentre os novos direitos do consumidor diretamente oriundos da boa-fé objetiva, a Lei 14.181/2021, incluiu a garantia de práticas de crédito responsável. Como mencionamos, é um novo paradigma, o do “crédito responsável”, o do “esclarecimento ao consumidor” e da ‘informação obrigatória’, um novo standard de lealdade e de transparência que passa a ser obrigatório e aplicado ex officio no mercado de crédito de consumo. (In: BENJAMIN, Antônio Herman; MARQUES, Cláudia Lima; LIMA, Clarissa Costa de; VIAL, Sophia Martini (Org.). Comentários à Lei n. 14.181/2021: a atualização do CDC em matéria de superendividamento. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2021, e-book, RB-5.5). Como se nota, o direito básico à informação adequada ganha novos contornos no contexto da prevenção e tratamento do superendividamento, pois a lógica do crédito responsável demanda uma postura ainda mais cooperativa por parte do fornecedor. Neste contexto, o fornecedor é obrigado a prestar a informação de forma prévia, clara e resumida e de fácil acesso (art. 54-B, III e §1°, do CDC). Além disso, lhe é exigida a postura ativa de esclarecer o consumidor, considerando suas condições pessoas, a respeito da natureza e modalidade do crédito contratado, com todas suas particularidades, e avaliar suas condições de crédito, lhe negando o contrato quando estas lhes forem desfavoráveis (art. 54-D do CDC). Como já apontado na decisão de Id 246872493, os deveres de cooperar, informar e esclarecer não podem ficar restritos à fase pré-contratual, devendo ser estendidos também para a fase de execução do contrato, sobretudo quando se tratar de pessoa superendividada (art. 422 do CC/02). A decisão informada, além de direito básico do consumidor (art. 6o, III e XI, do CDC), é princípio elementar da conciliação e mediação judiciais (art. 1o, II, do Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais), e a elaboração de um plano de pagamento consensual pressupõe que o consumidor esteja suficientemente esclarecido a respeito de seus débitos antes mesmo de iniciada a sessão. Partindo de uma interpretação sistemática da norma, é possível concluir que o dever de cooperação dos credores no processo de repactuação não se restringe ao comparecimento na audiência coletiva de negociação, mas também e sobretudo na disponibilização de todas as informações a respeito aos débitos que serão renegociados, de forma prévia, clara e resumida. Trata-se de pressuposto indispensável para se viabilizar uma negociação minimamente equilibrada entre as partes, permitindo uma decisão mais refletida por parte do consumidor. Reservar tais informações apenas para o momento da audiência fragiliza a posição do consumidor, que não terá tempo suficiente para refletir de maneira adequada a respeito de sua situação financeira e das possíveis soluções que poderão ser construídas no plano de pagamento. Vale registrar que a disponibilização prévia das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação. Tal providência confere maior transparência à real situação econômica do devedor, permitindo uma avaliação mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar sua defesa no bojo de eventual evolução do caso para a fase do art. 104-B do CDC. Com efeito, a não disponibilização de informações de forma prévia, clara e resumida deve ser equiparada à ausência na sessão de conciliação, pois tal comportamento omissivo inviabiliza a formação de um ambiente de negociação minimamente equilibrado e capaz de viabilizar a confecção de um plano de pagamento com potencial de auxiliar a superação da situação de crise do consumidor. Tal conclusão encontra forte amparo na doutrina: “O descumprimento dos deveres de informação, esclarecimento e diligência do fornecedor na concessão de crédito, uma vez identificadas pelo juiz, podem dar causa às sanções previstas no parágrafo único do art. 54-D, e sua aplicação tanto na fase de conciliação judicial (art. 104-A) quanto no processo de revisão e repactuação de dívidas (art. 104-B), influenciando na formação do conteúdo do plano de pagamento, conforme os critérios definidos na norma de “gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor”. (MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 4° edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021 – ebook, RL-1.27) No mesmo sentido foi a deliberação formada por unanimidade na 15° Edição do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação-FONAMEC, reunido na forma de que trata o art. 12-A da Resolução n. 125/10 do CNJ, ao aprovar enunciado com a seguinte redação: “Enunciado n. 47: Na fase pré-processual de que trata o art. 104-A do CDC, o juízo competente poderá determinar que o credor apresente de forma prévia, clara e resumida as informações a respeito das obrigações, especialmente aquelas previstas no art. 54-B do CDC e outros dados pertinentes à atual situação do débito, sob pena das sanções do art. 104-A, §2°, do CDC.” Tal entendimento tem encontrado eco nos precedentes deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ART. 104-A DO CDC. PRIMEIRA ETAPA. INTIMAÇÃO DO BANCO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE A DÍVIDA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ARTIGO 104-A, § 2°, CDC. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A primeira etapa da ação de repactuação de dívidas no âmbito do superendividamento (art. 104-A do CDC) destina-se à com a participação de todos os credores das dívidas previstas no art. 54-A do CDC, permitindo ao consumidor apresentar um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservando o mínimo existencial e respeitando as garantias e formas de pagamento originalmente acordadas. 2. O Juízo de primeiro notificou os credores do autor para apresentassem, em um único documento e seguindo o modelo da tabela abaixo indicada, as seguintes informações: (a) número do contrato; (b) valor contratado; (c) valor da parcela pactuada; (d) taxa efetiva mensal de juros; (e) total de parcelas pagas; (f) total de parcelas a pagar; (g) saldo atualizado do débito principal; (h) saldo atualizado dos encargos (remuneratórios, moratórios, tarifas e tributos), sob pena das sanções do art. 104-A do CDC. 3. É legítima a aplicação das avaliações previstas no art. 104-A, § 2°, do CDC, quando a parte credora não apresenta as informações de forma clara e resumida, comprometendo a realização da audiência de conciliação. 4. A falta de apresentação dos documentos solicitados ao banco, na qualidade da parte credora, evidencia o desinteresse na conciliação, além de deficiências na parte devedora, que fica impossibilitada de entender a extensão de sua dívida e de formular uma proposta adequada de pagamento. 5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão 1964818, 0738088-60.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) No caso concreto, verifica-se que apenas o credor BRB cumpriu adequadamente o dever de cooperar, prestando as informações de forma clara e adequada. O credor BANCO DO BRASIL compareceu à audiência, mas não prestaram as informações solicitadas, nem mesmo durante a audiência, tendo seus representantes se limitado a informar o desinteresse na negociação. O §2° do referido dispositivo legal é claro no sentido de exigir a presença qualificada dos credores, que deverão comparecer pessoalmente ou estar representados por procuradores com poderes especiais e plenos para transigir. A norma não se contenta com a simples outorga textual de tais poderes, exigindo a efetiva aptidão para dialogar de maneira informada sobre o objeto da demanda. O simples comparecimento formal de preposto ou representante à audiência, desacompanhado de informações mínimas e pertinentes sobre a situação atual da dívida, é conduta que esvazia a audiência global de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, reduzindo-a a um ato meramente protocolar, sem concretizar minimamente a cooperação estabelecida pelo legislador como elemento estrutural do procedimento. Tal conclusão é corroborada pelo art. 104-B, §1°, do CDC, que afasta a confidencialidade das informações e dos documentos apresentados em audiência. Não haveria razão para justificar a exceção de regra tão cara à conciliação se o legislador não esperasse das partes um efetivo diálogo durante a audiência global de conciliação. Neste ponto, vale recordar que a disponibilização das informações não beneficia apenas o consumidor, mas também os próprios credores que comporão a mesa de negociação, já que viabilizará uma análise mais precisa do caso, seja para a elaboração de propostas mais adequadas, seja para instrumentalizar as respectivas defesas na hipótese de o caso avançar para a fase contenciosa do procedimento. É importante destacar que não se está a defender a obrigatoriedade dos credores de apresentar proposta de acordo durante a audiência. É faculdade dos credores não aderir ao plano consensual de pagamento, tanto é assim que o art. 104-B, §2°, do CDC lhes concede oportunidade para justificar as razões para tanto no momento de sua defesa. Aliás, foi nesse sentido que a Terceira Turma do STJ decidiu por ocasião do julgamento do REsp 2.191.259/RS. O que se está a defender, repita-se, é o dever de comparecimento qualificado dos credores, que não pode ser reduzido ao simples instrumento outorgando poderes para transigir, mas à disponibilidade de informações a respeito da situação atual da dívida, o que, no caso concreto, não foi cumprido pelos credores em questão. Já o credor PORTOSEG sequer compareceu à audiência, apesar de devidamente intimado. Diante de tal cenário, diante da ausência do credor PORTOSEG e pela presença desqualificada do credor BANCO DO BRASIL, com fundamento no art. 104-A, §2o, do CDC, no art. 3o da Recomendação n. 125/21 do CNJ e no art. 309-A da Portaria GPR 732 de 21 de abril de 2020, determino a suspensão da exigibilidade dos respectivos créditos e a interrupção dos encargos da mora. Intime-se os referidos credores a respeito da presente decisão, bem como para que providenciem a suspensão dos atos de cobrança e a retirada do nome da requerente de eventuais cadastros de inadimplentes. Considerando a possibilidade de instauração de processo por superendividamento, na forma do art. 104-B, do CDC, contate-se a parte autora para, querendo, manifestar-se nesse sentido no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da presente decisão, sob pena de restabelecimento da exibigilidade dos crédito. Apresentada petição inicial e documentação correspondente, o feito será remetido à vara competente para prosseguimento. Nada sendo requerido, voltem os autos conclusos.” Irresignado, o Banco do Brasil recorre. No agravo, sustenta, em síntese, que não estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida, afirmando não haver demonstração suficiente de comprometimento do mínimo existencial do devedor e que a instituição estaria apenas exercendo regularmente o direito de cobrança. Requer a concessão de efeito suspensivo, para afastar, desde logo, a determinação de suspensão da exigibilidade do crédito e das inscrições em cadastros de inadimplentes. Comprovante de recolhimento do preparo recursal ao ID 78905813. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em exame inicial, não se vislumbra, com nitidez, a probabilidade de acolhimento do recurso. Conforme registrado na decisão agravada, o procedimento de superendividamento foi instaurado com base em formulário socioeconômico e documentos apresentados pelo consumidor, dos quais se extrai renda líquida mensal de aproximadamente R$ 5.496,88, despesas ordinárias relevantes e parcelas de dívidas que comprometem de forma significativa essa renda, circunstâncias que levaram o CEJUSC a reconhecer, em juízo preliminar, a condição de superendividamento (ID 246872493 da origem). Além disso, ficou consignado que: (i) o credor PORTOSEG não compareceu à audiência, a despeito de regularmente intimado ; e (ii) o BANCO DO BRASIL compareceu de forma desqualificada, sem disponibilizar as informações exigidas acerca da situação atual do débito, o que é expressamente apontado na fundamentação. A partir desses elementos, o Juízo aplicou, de forma direta, o disposto no art. 104-A, § 2o, do CDC, que prevê, para hipóteses de ausência injustificada ou de comparecimento inadequado do credor, a suspensão da exigibilidade do débito, a interrupção dos encargos de mora e a sujeição posterior ao plano de pagamento. (ID 252878308 da origem) As razões recursais, por sua vez, limitam-se a alegações genéricas sobre a inexistência de requisitos para tutela de urgência e sobre o exercício regular do direito de cobrança, sem enfrentar concretamente os fundamentos centrais da decisão agravada – em especial a constatação de superendividamento e a conduta processual do credor no procedimento de repactuação. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, não se evidencia, por ora, probabilidade relevante de reforma da decisão. No que diz respeito ao perigo de dano, ele se mostra mais acentuado em favor do consumidor superendividado. O restabelecimento imediato das cobranças e de eventuais inscrições em cadastros restritivos tem potencial para agravar a situação de vulnerabilidade econômica e comprometer o mínimo existencial, objetivo que a disciplina do superendividamento busca justamente prevenir. Por outro lado, a decisão agravada não extingue nem reduz o crédito do Banco, limitando-se a suspender, temporariamente, a exigibilidade das obrigações e a interromper encargos de mora, providências de natureza essencialmente reversível, notadamente em se tratando de instituição financeira de grande porte. Diante desse quadro, ausente, em juízo inicial, a conjugação dos requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, não se justifica a concessão de efeito suspensivo ao agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator